Tribunal: STF
Processo: ARE 1601820
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por AXA XL Seguros S.A. e outro(a/s) , em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:
 
“AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO E REMESSA DE PRÊMIO DE RESSEGUROS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1026 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5004289-98.2020.4.03.6100, 6ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Des. Johonsom Di Salvo, j. 08/10/2021)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 149, §2º, II, 153 e 156, 195, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão exigiu tributo de pessoas que não se enquadram no conceito de importador de serviços do exterior, autorizou a cobrança das Contribuições Sociais sobre fato não previsto na Constituição Federal e criou tributo sobre a prestação de serviços, de competência dos Municípios, extrapolando os limites dos artigos 195, inciso IV, e da competência residual da União. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
As instâncias anteriores decidiram a controvérsia nos seguinte termos 
 
“[...]
A impetrante afirma a inconstitucionalidade da exação, em razão da extrapolação do legislador ordinário aos artigos 195, IV, da Constituição da República, eis que a atividade securitária não se configura como prestação de serviços.
Ao contrário do alegado pela impetrante, a atividade de seguros configura-se prestação de serviço, eis que nada mais é, em apertada síntese, que o oferecimento de um serviço para mitigação dos riscos de uma pessoa.
O fato de o Código Civil tratar do contrato de seguro em capítulo distinto do contrato de serviços, em nada altera esta conclusão. Veja que os serviços de transporte, corretagem, agência e distribuição, mandato, depósito, empreitada, locação, são todos tratados em capítulos distintos dada as peculiaridades destes contratos típicos.
Também é irrelevante o fato de o contrato de seguro não ser tributado por meio do ISS, mas pelo IOF, no que tange aos impostos previstos constitucionalmente. Tal fato decorre apenas em razão de opção política do constituinte em submeter determinadas operações a um outro imposto – a título de exemplo, o mesmo ocorre com o ICMS, que incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. 
O artigo 7º, § 1º, da Lei n. 10.865 de 2004 prevê:
§ 1º A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior é de 15% (quinze por cento) do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido.” (Mandado De Segurança Cível nº 5004289-98.2020.4.03.6100 / 11ª Vara Cível Federal de São Paulo)

“[...]
Trata-se de agravo interposto pela impetrante contra decisão terminativa que negou provimento a seu apelo, mantendo denegação da segurança para que se reconheça a inexigibilidade do PIS/COFINS importação sobre remessas de prêmios de resseguro às empresas resseguradoras no exterior, bem como o direito de compensar e de restituir os indébitos tributários.
(...)
A agravante refuta a tese de que os contratos configurariam prestação de serviços, defendendo a qualidade de contratos de garantia e da ausência de esforço humano na operação, ficando afastada a hipótese de incidência do PIS/COFINS na importação e a possibilidade da adoção dos prêmios como base de cálculo.
(...)
As razões identificadas no recurso apenas reiteram aquelas já analisadas por este relator, ficando admitido adotar os fundamentos dispendidos em sede monocrática. 
A controvérsia posta em desate não comporta maiores digressões, haja vista o entendimento consolidado nesta E. Corte Federal quanto à constitucionalidade e legalidade da incidência de PIS/COFINS-importação sobre as remessas de prêmios de seguro, resseguro e retrocessão às empresas seguradoras localizadas no exterior, não havendo que se falar em ofensa aos arts. 195, IV e 149, §2º, II, da Constituição Federal. (...)” (Apelação Cível nº 5004289-98.2020.4.03.6100, 6ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Des.  Johonsom Di Salvo, j. 08/10/2021)
 
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a matéria veiculada no presente recurso, relativa à exigibilidade do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre remessas de prêmios de resseguro e retrocessão para o exterior, não alcança estatura constitucional, pois depende do revolvimento da moldura fática delineada e da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO E REMESSA DE PRÊMIO DE RESSEGUROS AO EXTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1503788 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09-10-2024)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESSEGURO POR EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA FIXADA EM LEI ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1416463 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 25.7.2023)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente